Tribunal: TJSP
Processo: 1516625-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Negativas dos réus restaram isoladas. Ademais, os corréus apresentaram divergências em suas versões, o que indica a

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Negativas dos réus restaram isoladas. Ademais, os corréus apresentaram divergências em suas versões, o que indica a fragilidade da versão exculpatória. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida condenação de ambos os corréus. Aumento da pena-base bem fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que os réus não têm direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão para o corréu WESLLES, pois o mesmo buscou atenuar sua conduta criminosa, negando a participação do corréu e, assim, não agiu com lealdade processual. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, restando indicado o profundo envolvimento dos corréus no narcotráfico. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime. Recurso improvido.